Tribunal: TJES
Processo: 5025889-82.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025889-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: PIETRO BRUNO CANDIDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PLATAFORMA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM VAZIA. ESTORNO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PRINCIPAL REALIZADA SEM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONDENAÇÃO LIMITADA AOS ENCARGOS LEGAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5025889-82.2024.8.08.0048

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Recorrido: PIETRO BRUNO CANDIDO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PLATAFORMA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM VAZIA. ESTORNO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PRINCIPAL REALIZADA SEM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONDENAÇÃO LIMITADA AOS ENCARGOS LEGAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO MOVIDA POR PIETRO BRUNO CANDIDO EM FACE MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. E FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA TER REALIZADO COMPRA NA PLATAFORMA VIRTUAL DA PRIMEIRA REQUERIDA, NO VALOR DE R$ 3.250,02 (TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E DOIS CENTAVOS), NO ENTANTO, O PRODUTO NÃO TERIA SIDO ENTREGUE, CONTATOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA PARA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, SEM SUCESSO, PELO QUE POSTULA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM RELAÇÃO AO MÉRITO, EXTRAI-SE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA MERCADOLIVRE.COM A TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO, AO ALEGAR QUE A COMPRA EFETUADA PELO REQUERENTE NÃO SE ENQUADRA NO PROGRAMA ‘COMPRA GARANTIDA’, ALÉM DE IMPUTAR AO FORNECEDOR/VENDEDOR A RESPONSABILIDADE PELO DESACERTO COMERCIAL, MOTIVO PELO QUAL A PRETENSÃO DEVERIA SER JULGADA IMPROCEDENTE. NOUTRO GIRO, A DEFESA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUSTENTA A EXCLUSÃO DA SUA RESPONSABILIDADE, AO ARGUMENTAR TER FIGURADO COMO MERO MEIO DE PAGAMENTO, ATRIBUINDO À REQUERIDA MERCADOLIVRE.COM A RESPONSABILIDADE PELO DESACERTO COMERCIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, julgando-se o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
a) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, à restituírem ao autor a importância de R$ 3.250,02 (três mil duzentos e cinquenta reais e dois centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (20.05.2024);
b) CONDENAR
as demandadas, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ)”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ - MERCADO LIVRE.
RENOVA PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, REQUER SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA RÉ, MANTENDO-SE O
DECISUM
OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
A PARTE RECORRENTE SUSTENTOU, NOVAMENTE, AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TODAVIA, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM REJEITÁ-LAS, VEZ QUE RESTOU MAIS QUE EVIDENCIADO QUE O RECORRENTE TEM O PAPEL DE INTERMEDIAR NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS ENTRE OS SEUS USUÁRIOS E CONTROLAR OS DADOS NAS SUAS BASES CADASTRAIS, SENDO PORTANTO, UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE VENDAS. EM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ESTA PRELIMINAR TAMBÉM NÃO MERECE SER ACOLHIDA, NOTADAMENTE POR SE TRATAR DE UMA RELAÇÃO CONSUMERISTA. ASSIM, NÃO É NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS COMO REQUISITO PARA SE DEMANDAR NA ESFERA JUDICIAL
.
(7). DO MÉRITO.
VERIFICA-SE NOS AUTOS QUE, APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, HOUVE ESTORNO DO VALOR PRINCIPAL DA COMPRA (R$ 3.250,00) EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME EXTRATO DE CONTA JUNTADO AOS AUTOS (ID. 11023278). NO ENTANTO, O ESTORNO NÃO CONTEMPLOU A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS (DESDE A CITAÇÃO) NEM CORREÇÃO MONETÁRIA (DESDE O DESEMBOLSO), DEVIDOS NOS TERMOS DO ART. 389 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 43 DO STJ. ASSIM, RECONHECE-SE A PERDA PARCIAL DO OBJETO, LIMITANDO-SE A CONDENAÇÃO À DIFERENÇA RELATIVA AOS ENCARGOS LEGAIS NÃO DEVOLVIDOS NO ESTORNO. NO QUE CONCERNE AO DANO MORAL, ESTE PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DAS PESSOAS, TAIS COMO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. SEUS PRESSUPOSTOS SÃO O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. NO PRESENTE CASO, ENTENDO QUE RESTOU CONFIGURADO O DANO MORAL, VISTO QUE O AUTOR ADQUIRIU O PRODUTO, MAS RECEBEU A CAIXA VAZIA, FRUSTRANDO, COM ISSO, SUA EXPECTATIVA DE TER O PRODUTO, ALÉM DE TER SIDO ENGANADO. NESSE SENTIDO:
COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. EMBALAGEM VAZIA
. EMPRESA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A empresa que disponibiliza espaço virtual, intermediando compra e venda de mercadorias pela internet, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços, configurada pelo insucesso do negócio.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
. (JECMT; RInom 1053653-45.2022.8.11.0001; Turma Recursal Única; Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida; Julg 26/06/2023; DJMT 30/06/2023) - grifei.__________APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. AUTOR QUE EFETUOU A VENDA DE PRODUTO PELO SITE DA RÉ (MERCADO LIVRE).
Compradora que recebe caixa vazia. Sentença de parcial procedência, para que efetivada a devolução do valor acertado no negócio jurídico (R$5.900,00), e indenização pelo dano moral, em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Insurgência da ré. Autor que agiu de acordo com as diretrizes regulamentares, pesando e embalando o produto com ajuda de funcionário do correio, e utilizando, na embalagem, as etiquetas fornecidas pela ré. Teoria do Risco do Empreendimento. Fortuito interno que não possui o condão de romper o nexo causal, pois é inerente à atividade empresarial. Enunciado nº 94 da Súmula de jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Ausência de excludente da obrigação de indenizar na espécie. Precedente representativo. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0222814-82.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Câmara Cível; Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira; DORJ 18/04/2022; Pág. 266) - grifei.
NO TOCANTE AO VALOR ARBITRADO PELO DOUTO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONSIDERO-O ADEQUADO AOS TRANSTORNOS CAUSADO AO RECORRIDO, QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DO RAZOÁVEL, E SÃO SUFICIENTES PARA A APLICAÇÃO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, SEM O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO RECORRIDO. LEVANDO-SE AINDA EM CONSIDERAÇÃO A PERDA DE TEMPO ÚTIL DO RECORRIDO QUE TENTOU RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE A QUESTÃO, SEM ÊXITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUANTIA FIXADA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E ATENDE A NATUREZA SATISFATÓRIO-PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.
(8). DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA RECONHECER A PERDA PARCIAL DO OBJETO QUANTO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PRINCIPAL (R$ 3.250,00), MANTENDO, CONTUDO, A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO SOBRE REFERIDO VALOR, E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)